Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-85.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000504-85.2016.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA FERNANDES DIAS SILVA Advogado(s): LEONARDO GOULART SOARES APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, NEY JOSE CAMPOS, ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Fernandes Dias Silva contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cinco contratos de empréstimo consignado - um celebrado com o Banco Votorantim S/A e quatro com o Banco Bradesco Financiamentos S/A -, pleiteando a revisão dos juros remuneratórios e o afastamento da capitalização, por reputá-los abusivos e não expressamente pactuados. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ausência de juntada dos instrumentos contratuais pelos réus autoriza a revisão dos juros remuneratórios com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como se os fatos narrados configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo), firmou que a revisão dos juros remuneratórios bancários é excepcional, condicionada à demonstração de abusividade concreta ou à impossibilidade de aferir a taxa efetivamente contratada. 4. Na espécie, os Recorridos reconheceram a existência das relações jurídicas, mas deixaram de juntar os instrumentos contratuais, físicos ou eletrônicos, limitando-se à defesa genérica de legalidade, o que inviabiliza a verificação dos parâmetros fixados pelo STJ em sede repetitiva. 5. Diante da impossibilidade de comprovar a taxa efetivamente contratada por falta de juntada do instrumento, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, modalidade "Crédito pessoal consignado total — recursos livres — pessoas físicas", ressalvada a prevalência da taxa originalmente pactuada caso se revele mais favorável à Apelante, nos termos da Súmula 530 do STJ. 6. A divergência contratual entre as partes não configura ofensa a direito da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais, ante a ausência de repercussão negativa demonstrada na esfera jurídica da Apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a revisão dos juros remuneratórios dos cinco contratos com aplicação das taxas médias de mercado, mantida a sentença quanto ao pedido de danos morais. Tese de julgamento: "A ausência de juntada dos instrumentos contratuais pelos réus em ação revisional de empréstimos consignados impede a verificação da taxa efetivamente pactuada e autoriza a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, nos termos da Súmula 530 do STJ, ressalvada a prevalência da taxa contratual caso mais benéfica ao devedor." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, §1º; CPC, art. 86, parágrafo único; Súmula 530 do STJ; Súmula Vinculante nº 7 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo — juros remuneratórios); STJ, AgRg no AREsp 50.999/SE; STJ, AgInt no REsp 2.005.722/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000504-85.2016.8.05.0035, em que figura como Apelante Maria Aparecida Fernandes Dias Silva e Apelados Banco Votorantim S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator